Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA E “NEGATIVAÇÃO” REPUTADAS INDEVIDAS: NÃO COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. QUITAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE A CONTRATO DIVERSO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) renegociação de dívida de cartão de crédito (R$ 614,33), consistente no parcelamento do débito em quatro prestações mensais de R$ 160,27 (ID 26681355); (b) aduz o consumidor que seu nome teria sido “negativado” em cadastros de restrição ao crédito, a despeito do regular adimplemento das prestações do acordo, cujos vencimentos ocorreram de 07.5.2020 a 07.8.2020 (ID 26681356); (c) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (exclusão do nome do requerente dos cadastros de inadimplentes e condenação à compensação de danos morais).
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que a ora recorrente figure no polo passivo da demanda (“negativação”, a despeito da quitação de dívida), de sorte que a aferição da responsabilidade da recorrente constitui matéria afeta à questão de fundo.
III. Mérito.
A. É certo que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório (ope judicis).
B. Com efeito, extrai-se das evidências que o contrato objeto de negociação entre as partes e cuja quitação foi comprovada (ID 26681356) foi o de n. 4180.5000.7998.1000 (ID 26681355, p. 3). No entanto, a alegada “negativação” operou-se em relação às dívidas de R$ 614,33 e de R$ 834,33 vinculadas ao contrato n. 4283.0414.3675.5000 (ID 26681357).
C. Nesse passo, a parte autora não comprovou a ilegitimidade da cobrança dos aludidos débitos e da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes (CPC, art. 373, I), dado que os documentos anexados na petição inicial demonstram que a “negativação” perpetrada se refere a dívida diversa daquela efetivamente quitada. Por consectário, ante a ausência de ato ilícito da instituição financeira, urge, pois, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
IV. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos inaugurais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).